Tribunal: TJPA
Processo: 0805966-25.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805966-25.2023.8.14.0070

APELANTE: MAX PEREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. SURSIS. READEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 meses de detenção, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e à pena de 30 dias de prisão simples, pela contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do apelante; (ii) definir se a ausência de exame de corpo de delito impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (iii) avaliar se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal configura
bis in idem
ou demanda redução da fração de aumento; (iv) examinar a adequação das condições impostas para a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de indiciamento na fase inquisitorial não invalida a ação penal, pois eventual irregularidade no inquérito policial, procedimento de natureza informativa, não contamina a ação penal nem compromete a formação da
opinio delicti
.

A condenação encontra suporte suficiente na palavra da vítima, prestada de forma coerente nas fases policial e judicial, especialmente em se tratando de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O crime de ameaça é formal e se consuma quando a promessa de mal injusto e grave é apta a incutir temor na vítima, sendo desnecessária a produção de resultado material.

A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, razão pela qual a ausência de exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade quando esta se encontra demonstrada por outros elementos probatórios idôneos.

A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
, quando o delito é praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria deve ser reduzida para 1/6, diante da ausência de fundamentação concreta que justifique exasperação em patamar superior.

A prestação de serviços à comunidade deve ser excluída das condições do
sursis
, por ser medida desproporcional e incompatível com pena privativa de liberdade não superior a 6 meses, nos termos do art. 46 do Código Penal.

A frequência a curso ou palestra em grupo reflexivo sobre homens e violência doméstica é juridicamente possível, por encontrar amparo no art. 22, VI, da Lei n. 11.340/2006, devendo, contudo, observar critérios de proporcionalidade.

Redimensionadas as penas, para 1 mês e 5 dias de detenção, pelo crime de ameaça, e 17 dias de prisão simples, pela contravenção penal de vias de fato, mantido o regime inicial aberto, com readequação do sursis especial pelo prazo de 2 anos, mediante exclusão da prestação de serviços à comunidade e limitação da frequência a curso/palestra em grupo reflexivo sobre homens e violência doméstica ao prazo de 3 meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2.
O crime de ameaça é formal, consumando-se com a intimidação apta a causar temor à vítima.
3.A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato quando a materialidade estiver demonstrada por outros elementos de prova. 4. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem. 5. Ausente fundamentação concreta, a fração de aumento decorrente de agravante genérica deve observar o patamar de 1/6. 6. A prestação de serviços à comunidade somente é cabível quando a pena privativa de liberdade for superior a 6 meses.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 46, 59, 61, II, “f”, 68, 77, 78, § 2º, e 147; CPP, arts. 167 e 386, VII; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Lei n. 11.340/2006, arts. 7º e 22, VI.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMG, APR n. 0022415-24.2022.8.13.0145, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 06.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 173319, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT; STJ, REsp n. 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro; TJDFT, Apelação Criminal n. 0000129-70.2018.8.07.0012, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio; STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; TJPA, Apelação Criminal n. 0011580-94.2018.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias; TJDFT, Processo n. 0701981-28.2022.8.07.0019, Rel. Sandoval Oliveira; STJ, REsp n. 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02.06.2024; STJ, HC n. 950049, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; TJMG, Apelação Criminal n. 0001417-72.2025.8.13.0713, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, 2ª Câmara Criminal, j. 19.03.2026; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.24.339819-5/001, Rel. Desa. Valéria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 12.03.2025; TJPE, Apelação Criminal n. 0138105-51.2022.8.17.2001, Rel. Mauro Alencar de Barros, j. 02.05.2025; TJMG, Apelação Criminal n. 0000909-07.2022.8.13.0625, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 27.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), [data a ser preenchida].

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Max Pereira Rodrigues apela de sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, e à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 36420482).

Em razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, aduzindo insuficiência probatória, fragilidade do conjunto de provas e violação ao princípio do
in dubio pro reo. Subsidiariamente,
requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, ou a redução do
quantum
de aumento para 1/6, sustentando desproporcionalidade e possível
bis in idem
e, ao final, pugna pela readequação das condições impostas no
sursis
, por reputá-las excessivamente gravosas (ID 36420485).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção integral da sentença (ID 36420489), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento da apelação (ID 36635694).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e, comporta parcial provimento.

Consta na denúncia, em síntese, que,
verbis:

“no dia 02/11/2023, por volta das 19h30, no contexto de relação doméstica e familiar, o acusado MAX PEREIRA RODRIGUES teria ameaçado a vítima de morte, afirmando que iria matá-la “com um bocado de facada”, bem como teria praticado agressões físicas consistentes em socos na cabeça, puxões de cabelo e contato físico violento.

Ainda segundo a narrativa acusatória, a genitora do acusado, ao ouvir os gritos da ofendida, ingressou na residência do casal com o objetivo de conter MAX. Em seguida, o acusado teria recolhido seus pertences pessoais e se dirigido à casa de seu pai, não retornando ao lar conjugal até a data do registro dos fatos.

A ofendida relatou, ainda, ser casada com o acusado há aproximadamente 05 (cinco) anos, afirmando que MAX sempre apresentou comportamento agressivo, especialmente quando sob efeito de bebida alcoólica, acrescentando que, ao longo do relacionamento, teria sofrido diversas agressões físicas e verbais.

Diante desse contexto, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 7º da Lei n. 11.340/2006 (ID 36420451).

De início, afasto a alegação defensiva fundada na
ausência de indiciamento do apelante na fase inquisitorial
.

Conforme orientação jurisprudencial pátria, “
a ausência de alegação de vício no momento oportuno, torna preclusa a matéria, mormente quando a irregularidade ocorre em inquérito policial, mero procedimento informativo.” (TJMG. APR:
0022415-24.2022.8.13.0145
, Relator.: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j.06/09/2023).

Além de que,
“eventual vício no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da
opinio delicti
” (STJ.
AgRg nos EDcl no RHC: 173319
, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24/04/2023).

Desse modo, eventual ausência de indiciamento formal do apelante na fase inquisitorial não constitui causa de nulidade da ação penal, tampouco compromete a validade da sentença condenatória, sobretudo porque o inquérito policial possui natureza meramente informativa e dispensável, servindo apenas como elemento de suporte à formação da
opinio delicti
.

Sob outro ângulo, não há margem para o acolhimento do
pleito absolutório
, porquanto o conjunto probatório reunido nos autos demonstra, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica contra a então companheira do apelante.

A esse respeito, consigne-se que a vítima, Cleia Ferreira Rodrigues, afirmou na fase policial que:

“no dia 02/11/2023, por volta 19h30, seu atual marido, MAX PERERIRA RODRIGUES, chegou em casa bastante alterado, ocasião em que lhe ameaçou de morte, dizendo "VOU TE MATAR COM UM BOCADO DE FACADA", bem como lhe agrediu fisicamente com socos na cabeça e com puxões de cabelo; QUE após os socos, esta relatora foi jogada na cama por MAX, momento em que o marido ainda lhe agarrou pelo pescoço; QUE esta relatora, com medo, começou a gritar por socorro; QUE, a genitora de MAX, após ouvir os gritos desta relatora, entrou na residência do casal para segurar MAX; QUE logo em seguida MAX pegou seus pertences pessoais e foi embora para a casa do pai; QUE até a presente data não retornou; QUESTIONADA SOBRE A RÈLAÇÃO E O HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DISSE: QUE é casada há 05 anos com MAX, não tendo filhos desta relação; QUE MAX sempre foi agressivo, principalmente quando está sob efeito de álcool, portanto afirma que já foi agredida diversas vezes durante o relacionamento, agressões físicas e verbais; QUE recentemente, no dia 29/10/2023, fora agredida por MAX, o qual lhe deu um empurrão que resultou em uma lesão na sua perna, que, hoje, ainda se encontra roxa; QUE deseja representar criminalmente contra MAX PERERIA RODRIGUES pelo crime de lesão corporal e ameaça, assim como solicita medidas protetivas de urgência, uma vez que, apesar de MAX não ter retornado para casa, esta relatora teme que o marido volte e lhe faça algum mal; QUE não deseja ser encaminhada a abrigo cedido pelo Estado. (ID 36420445)

Na fase judicial, a vítima confirmou as ocorrências, afirmando que,
“
que no dia dos fatos houve uma discussão com o acusado, momento em que este lhe ameaçou, dizendo que a mataria, e lhe agrediu, empurrando-a no guarda roupa e dando socos em sua cabeça. Que não houve mais episódios de violência e que atualmente voltaram a convivência marital. (ID 36420477).

Por sua vez, o acusado, em interrogatório judicial, exerceu regularmente o direito constitucional ao silêncio, garantia que não pode ser interpretada em seu desfavor. Todavia, essa opção defensiva também não possui o efeito de enfraquecer ou desconstituir a prova oral produzida em juízo, especialmente quando a vítima, sob o crivo do contraditório, confirmou de forma firme e coerente a ocorrência das ameaças e das agressões narradas na denúncia.

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), de maneira que descabe falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça “quando a vítima comparece à Delegacia, requer apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, tudo a comprovar que a promessa abalou sua tranquilidade” (TJDFT,
Ap Crim n. 0000129-70.2018.8.07.0012
, relator Nilsoni de Freitas Custodio), como ocorreu na espécie (ID 36420446)

Por sua vez, a defesa sustenta a
ausência de exame de corpo de delito
, para configurar a
contravenção penal de vias de fato
.

Destrate, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no AREsp n.
1.422.430/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro), posicionamento sufragado por esta Corte de Justiça no sentido de que “não há necessidade de comprovar a materialidade do fato mediante auto de exame de corpo de delito, pois a contravenção de vias de fato, diferentemente do crime de lesões corporais, não deixa vestígios aparentes” (TJPA, Apelação criminal n.
0011580-94.2018.8.14.0401
, relatora Rosi Maria Gomes de Farias).

Ademais, a conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais abrange quaisquer atos agressivos de provocação, violência ou desforço físico, portanto, amolda-se aos atos descritos pela vítima (empurrões, socos, tapas e puxões de cabelo), conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (vide TJDTF, processo
0701981-28.2022.8.07.0019
, relator Sandoval Oliveira).

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado agrediu e ameaçou a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Subsidiariamente, insurge-se contra a incidência, na segunda fase da dosimetria da pena, da
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP
, sob o argumento de que sua aplicação configuraria indevido
bis in idem
.

Não obstante, oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem” (
REsp n. 2.027.794/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02/06/2024).

Na espécie, o juízo sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial fixada pela Corte Especial, quando aplicou na segunda fase do cálculo dosimétrico a circunstância agravante prevista no art. 61, II, f), do CP, vez que o delito foi cometido com violência contra mulher na forma da lei específica, considerando que o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, praticados em concurso material e em contexto de violência doméstica, como se observa no ID 36420482.

No tocante à
fração de aumento aplicada em razão da agravante
anteriormente examinada, assiste razão ao apelante, uma vez que a pena foi exasperada em patamar superior a
1/6
, sem fundamentação concreta e idônea que justificasse a elevação mais gravosa (ID 36420482 – sentença), em desacordo com a orientação consolidada da jurisprudência,
verbis:

“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”. (STJ.
HC: 950049
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024).

“O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento ou de diminuição de pena pela incidência da agravante ou atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausente justificativa para fixação de fração superior, deve ser fixada a fração de um sexto para aumento pela agravante.” (TJMG. Apelação Criminal:
0001417-72.2025.8.13.0713
, Relator Des. Matheus Chaves Jardim, 2ª Câmara Criminal, j. 19/03/2026).

Assim, ausente motivação concreta apta a justificar a adoção de fração superior, impõe-se a readequação da segunda fase da dosimetria, para que a agravante genérica incida no patamar de
1/6 (um sexto)
,
fração ordinariamente admitida pela jurisprudência.

Sob outro ângulo, mostra-se cabível a
readequação das condições impostas à suspensão condicional da pena,
pois

embora a concessão do
sursis
penal tenha sido corretamente deferida pelo Juízo de origem, por estarem preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, verifica-se que a imposição da prestação de serviços à comunidade, nos moldes fixados no item V da sentença, revela-se excessivamente gravosa e desproporcional à reprimenda aplicada.

Isso porque, o art. 46 do Código Penal estabelece que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação da liberdade, parâmetro que não se verifica na hipótese (ID 36420482 - sentença).

Nestes termos, se posiciona a jurisprudência pátria, “a prestação de serviços à comunidade só pode ser imposta quando a pena privativa de liberdade for superior a seis meses.” (TJMG. Apelação Criminal
1.0000.24.339819-5/001
, Relatora: Desa. Valéria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 12/03/2025). No mesmo sentido, “nos termos do art. 46, do CP, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, quando a sanção corporal fixada é inferior a seis meses” (TJPE. Apelação Criminal:
0138105-51.2022.8.17.2001
, Relator: Mauro Alencar De Barros, j. 02/05/2025).

No mais, “as condições impostas ao "sursis" na sentença afrontam o art. 78 do CP, pois cumulam elementos do "sursis" simples e do "sursis" especial, o que é vedado pela lei” (TJMG. Apelação Criminal:
0000909-07.2022.8.13.0625
, Relator.: Des. Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), j. 27/01/2026), razão pela qual excluo a prestação de serviço à comunidade.

Por sua vez, quanto à
frequência a cursos/palestras
em grupo reflexivo sobre homens e violência doméstica, a condição não se mostra ilegal, por encontrar respaldo no art. 22, inciso VI, da Lei nº 11.340/2006, além de guardar pertinência com a natureza dos fatos apurados.

Todavia, considerando que as penas referentes ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fato foram fixadas no mínimo legal, impõe-se que a medida observe critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo assumir carga mais gravosa que a própria reprimenda aplicada, razão pela qual impõe-se a redução.

Erigidas tais premissas passo a readequação das penas.

Para o
crime de ameaça
, mantenho a pena-base no mínimo legal, fixada pelo juízo
a quo
, em 01 mês de detenção. Na fase intermediária, aplico a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, na fração de 1/6, elevando a pena para
01 mês e 05 dias de detenção,
que a torno definitiva em razão a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Para a
contravenção penal de vias de fato
, permanece a basilar no mínimo legal, em 15 dias de prisão simples. Na segunda fase, aplico a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, na fração de 1/6, elevando a pena para
17 dias de prisão simples
, que a torno definitiva em razão a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Reconhecido o concurso material entre o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, devem ser aplicadas cumulativamente as reprimendas impostas, preservada, contudo, a natureza própria de cada sanção. Assim, fixa-se a pena definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
pelo crime de ameaça, e

17 (dezessete) dias de prisão simples
, pela contravenção penal de vias de fato, com manutenção do regime aberto para o cumprimento da pena.

Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, mantenho a suspensão condicional da pena concedida ao acusado, na modalidade de sursis especial, nos termos do art. 78, §2º, do Código Penal, bem como as condições fixadas pelo Juízo de origem, promovendo apenas a readequação do prazo de cumprimento da condição relativa à frequência em curso/palestra ou grupo reflexivo sobre homens e violência doméstica, que passa a ser de, no máximo, 03 (três) meses, cabendo ao Juízo da Execução disciplinar a forma concreta de cumprimento da medida.

Assim, permanecem mantidas as seguintes condições: a) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; c) proibição de ausentar-se da comarca onde reside por período superior a 60 (sessenta) dias, sem prévia autorização judicial; e d) frequência a curso/palestra em grupo reflexivo sobre homens e violência doméstica, pelo prazo máximo de 03 (três) meses.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/06/2026